Tribunal: STF
Processo: RHC 106369
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
Recurso Ordinário em Habeas Corpus. 2. Alegação de constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, por reputar não preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP. Necessidade de resguardar a ordem pública. 3. Recurso a que se nega provimento.